Tribunal: TJMMG
Processo: 2000155-79.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREVARICAÇÃO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA - DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS - ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ORDEM DENEGADA
-O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando ficar evidenciada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no caso em exame. - Se a denúncia narra de forma clara e objetiva o fato supostamente delituoso, com a indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, e de modo a permitir ao denunciado o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal.
- Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000155-79.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000709-42.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 17/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PREVARICAÇÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA – DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ORDEM DENEGADA -O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando ficar evidenciada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no caso em exame. - Se a denúncia narra de forma clara e objetiva o fato supostamente delituoso, com a indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, e de modo a permitir ao denunciado o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Eliézer Gonçalves de Castro e Raphael Coutinho Belmiro, impetrante/advogado Douglas Azevedo dos Santos e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Eliézer Gonçalves de Castro e Raphael Coutinho Belmiro, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000549-80.2022.9.13.20002, que tramita na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Relatou o impetrante que os pacientes foram denunciados por terem, supostamente, praticado o crime previsto no artigo 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), conforme narrado na exordial acusatória, verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, na noite do dia 22 de junho de 2021, em um sítio nas imediações da Comunidade rural de Limas de Igaratinga, pertencente ao Município de Igaratinga/MG, ocorreu uma festa de aniversário com a participação de diversas pessoas, desrespeitando as medidas sanitárias de combate ao COVID19, inclusive o decreto municipal n. 1649/2021 de 18/06/2021. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data, os denunciados se encontravam de serviço na viatura de prefixo n.º 27985 e compareceram ao evento, deixando de tomar as providências cabíveis quanto a desobediência ao decreto municipal em vigor, à época, no município. O art 3º do Decreto n. 1649/2021 de 18/06/2021, em razão do recrudescimento do cenário pandêmico, manteve a proibição de realização de eventos públicos e privados na área do município de Igaratinga. Os denunciados, Sd PM Eliezer Gonçalves de Castro e o Sd PM Raphael Coutinho Belmiro estiveram no local do evento, permanecendo, num primeiro momento, por uma hora, de 23h:18min às 00h:18min, tendo, inclusive, entrado no local a convite do aniversariante. Posteriormente, os militares retornaram ao local da confraternização às 01h:41min e permaneceram até 02h:14min, porém não tomaram qualquer medida com relação ao descumprimento das medidas sanitárias preventivas. Outrossim, convém asseverar que a medida que os Decretos Municipais eram publicados, os referidos documentos eram encaminhados aos militares do Pelotão PM de Igaratinga/MG e, o Decreto anterior, Decreto n. 1.645 de 08 de junho de 2021, também proibia a realização de eventos públicos e privados no município em seu artigo 3º, tendo este artigo o mesmo teor e a mesma literalidade do Decreto n. 1.649/2021 (mais recente). Portanto, não há escusa quanto ao seu desconhecimento. Diante do exposto, o denunciado ELIEZER GONCALVES DE CASTRO e RAPHAEL COUTINHO BELMIRO encontram-se incursos no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação) [...] (Evento 1 – DENUNCIA6, págs. 6/7). Informou que a denúncia foi recebida no dia 17/08/2022 e, ainda, que os pacientes não aceitaram o benefício da suspensão condicional do processo. Ressaltou que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus pode ser excepcionalmente utilizado como instrumento para possibilitar o trancamento de inquérito policial e também de ação penal, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente alguma causa de extinção da punibilidade ou na hipótese de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Mencionou que o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, deve certificar se todos os requisitos do tipo penal atribuído ao acusado foram preenchidos. Nesse sentido, alegou que, no caso em comento, o representante do Ministério Público, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, requereu diligências complementares no sentido de verificar se os pacientes foram efetivamente cientificados do teor do Decreto Municipal n. 1.649/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citou os depoimentos do então comandante do Pelotão, 1º Tenente PM Diego Emmanuel Ferreira Pinheiro, e do Sargento PM Luís Villacis Vieira Garcia, concluindo que restou evidenciado que os militares/acusados não foram cientificados e também que não foi disponibilizada cópia do referido decreto municipal, restando, portanto, evidente a ausência de justa causa/lastro probatório mínimo indispensável para propositura de uma ação penal. Ademais, alegou que as disposições contidas na Resolução n. 4.787/2019, em especial os artigos 3º, inciso II, 6º e 12, parágrafo único, não foram observadas, causando prejuízo aos pacientes, em flagrante violação ao princípio da legalidade, o qual é assegurado no inciso II do art. 5º da Constituição Federal. Asseverou que o meio legal de comunicação organizacional, formal e oficial de mensagens de textos, notícias, escalas e outras publicações que exijam obrigatoriedade de leitura e/ou acesso por parte do militar não é o aplicativo whatsapp, mas, sim, o Painel Administrativo (PA), ferramenta que possui regulamentação interna e é disponibilizada exclusivamente para o militar, para fins institucionais, “vedado seu uso para fins particulares”, conforme disposição contida no art. 11 da Resolução n. 4787/2019. No tocante ao crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penalm Militar (CPM), asseverou que, para a sua configuração, é necessário: o elemento subjetivo que “é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de retardar, não praticar ou praticar ato de ofício contrário à lei, mas com a qualificação de que essa conduta deve ser desenvolvida com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto), seja no sentido positivo ou negativo em relação a alguém, a um fato ou a um objeto”. Aduziu que, conforme previsão contida no art. 77 do CPPM, são requisitos da denúncia, entre outros, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, as razões de convicção ou presunção da delinquência e a classificação do crime, conforme as alíneas “e”, “f” e “g”, respectivamente. Nessa esteira, concluiu que tal exigência tem por objetivo fazer com que a denúncia contenha elementos minimamente suficientes a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que, segundo o impetrante, não ocorre no caso em tela, pois não foi indicado “o dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto”. Citou julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal Militar (STM), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em casos, segundo o impetrante, idênticos ao subjudice. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse contexto, alegou que requereu o trancamento da ação penal, em face da ausência de justa causa, da violação do princípio da legalidade, da inépcia da denúncia diante da ausência de descrição do elemento subjetivo do tipo penal, da inexistência da lei supostamente inobservada pelos pacientes e, ainda, do cerceamento de defesa em face da inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, requereu o trancamento da ação penal. Com esses argumentos, requereu, em sede liminar, a concessão da ordem de habeas corpus, para sobrestar o andamento da Ação Penal n. 2000549-80.2022.9.13.0002 e, no mérito, para confirmar a ordem. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Este desembargador relator indeferiu o pedido liminar, determinou que fossem solicitadas as informações necessárias à autoridade apontada como coatora, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 12: Os pacientes, Cb PM Eliezer Gonçalves de Castro e Sd PM Raphael Coutinho Belmiro, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, pois, segundo consta, na noite do dia 22 de junho de 2021, em um sítio na zona rural de Igaratinga/MG, eles teriam deixado de tomar as providências cabíveis quanto à desobediência ao decreto municipal em vigor, referente ao recrudescimento do cenário pandêmico. A denúncia foi regularmente recebida por este Juízo na data de 17 de agosto de 2022, por considerar que o fato criminoso e suas circunstâncias foram regularmente expostos, os acusados qualificados, o delito tipificado e o rol de testemunhas apresentado, não tendo vislumbrado qualquer falha processual, especialmente no que tange ao exercício do direito referente a ampla defesa e ao contraditório. Em outras palavras, a denúncia foi recebida por considerar que os requisitos previstos no art. 77, do CPPM, foram satisfatoriamente cumprimentos para a persecução penal, sendo certo que a justa causa se traduz em um requisito particular de admissibilidade da acusação, consistente em um suporte probatório mínimo para embasar a imputação inicial. Ato contínuo, os pacientes foram regulamente citados. Na audiência do dia 21 de setembro de 2022 os pacientes recusaram a proposta de suspensão condicional do processo. Em 01 de dezembro de 2022 realizou-se a inquirição das testemunhas do Ministério Público Anderson Lúcio Soares, 1º Ten PM Diego Emmanuel Ferreira Pinheiro e 2º Sgt PM Luis Villacis Vieira Garcia. No evento 49 o Ministério Público insistiu na inquirição das duas testemunhas faltantes (Tiago Soares Duarte e João Vítor da Silveira Pinto), considerando que uma delas não foi regularmente intimada e que não há endereço em relação a outra, razão pela qual requereu diligências. Aponto que a audiência para inquirição da testemunha Tiago Soares Duarte será oportunamente designada, bem como que o requerimento ministerial será apreciado em momento adequado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tendo em vista a urgência das informações para o processamento do habeas corpus. No mais, deve-se registrar que se o especial fim de agir do crime de prevaricação não ficar devidamente caracterizado após a instrução processual, a consequência lógica é a absolvição dos pacientes, mas, para tanto, é necessário que o devido processo penal se desenvolva para que o Conselho Permanente de Justiça aprecie a questão levantada pela Defesa, o que implica em revolvimento fático probatório. Em parecer, a douta procuradora de justiça opinou pelo não conhecimento da presente ação ou, caso conhecido, pela denegação da ordem, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, tendo em vista que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, não haveria justa causa para a persecução penal porque os pacientes não teriam sido formalmente cientificados do teor do Decreto n. 1.649/2021 (fls. 03/13), bem como por ser inepta a denúncia, já que esta não descreveu o elemento subjetivo do tipo penal a eles imputado (evento 1 - INIC1 - fls. 13). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da decisão constante do evento 1 (DENUNCIA6 - fls. 04/05 destes autos), a exordial acusatória foi recebida pelo juízo no exercício de suas funções constitucionais e em atendimento ao princípio in dubio pro societate, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal militar, fazendo-se necessário dar continuidade à instrução criminal para que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Em síntese, requer o impetrante o trancamento da ação penal sob o argumento da ausência de justa causa para a persecução penal, porque os pacientes não teriam sido formalmente cientificados do teor do Decreto n. 1.649/2021 e, também, em razão da inépcia da denúncia, porquanto não houve a descrição do elemento subjetivo do crime de prevaricação a eles imputado. Todavia, razão não lhe assiste. Conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a medida excepcional de trancamento da ação penal por carência de justa causa somente ocorrerá quando verificada a atipicidade do fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 descrito na inicial acusatória, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade do crime, hipóteses estas não caracterizadas no caso em exame. Confira-se: [...] 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] 5. Dessa forma, não se verifica a hipótese excepcional apta a ensejar o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa. Com efeito, a "garantia do crédito tributário na execução fiscal - procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 27/6/2016). 6. Ordem parcialmente concedida para determinar a suspensão parcial do inquérito policial com relação aos crimes tributários referentes aos débitos n. 90415000772-89 e 90415000770-17, em razão da suspensão da pretensão punitiva. (HC n. 620.779/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO ALEGADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. [...] 5. Assim, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita e para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 170.923/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) [...] - Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. - A acusação formulada contra o recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois expôs e apontou a forma como o acusado teria praticado os delitos e sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os ao denunciado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos, possibilitando o exercício da ampla defesa e contraditório. -- Restaram apontados os elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito imputado na exordial acusatória contra o qual se insurge os impetrantes - artigo 2º da Lei Federal n. 12.850/2013; no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, este por 02 vezes, na forma do artigo 29 e 71, do Código Penal; e no artigo 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, por 02 vezes, na forma do artigo 29 e 71, ambos do Código Penal (e-STJ fls. 25/36) -, e, não sendo possível atestar de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta atribuída ao paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se comprovar, na hipótese, que o delito de lavagem de capitais teria sido mero exaurimento de delito anterior ou a inexistência de dolo específico, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 748.669/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) Nessa esteira, observa-se que a exordial acusatória narrou, de forma suficiente, a suposta conduta praticada pelos pacientes, quando, estando de serviço, compareceram em um evento festivo que acontecia em desacordo com o decreto municipal em vigor à época dos fatos e deixaram de tomar as providências cabíveis. De acordo com o relatado alhures, verifica-se que a denúncia trouxe não apenas a exposição clara do fato criminoso, mas também a descrição das circunstâncias em que teria sido praticado, em observância ao que determina o art. 77 do Código de Processo Penal Militar e de forma a garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, perfazendo-se uma análise perfunctória dos autos, nada se vislumbra que possa impedir, de plano, a persecução penal. Ademais, é oportuno salientar que, neste momento processual, não se exige a certeza da prática do crime imputado aos pacientes, mas tão somente indícios suficientes da ocorrência do delito e da participação dos acusados, de modo a autorizar a deflagração da ação penal. Dessa forma, havendo descrição suficiente dos fatos, nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), existindo indícios suficientes de autoria delitiva a autorizar uma colheita de provas mais aprofundada e não restando patente a atipicidade da conduta supostamente praticada pelos pacientes, não há que se falar em trancamento da ação penal. Por tais razões, denego a ordem requerida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator